Tribunal: TJMT
Processo: 1013482-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1013482-83.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ademilson Antônio Dalmolin, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial por quantia certa c/c tutela cautelar de sequestro que lhe move Braim TM 1 Comércio de Insumos Ltda., indeferiu o pedido de condenação da exequente ao pagamento de multa por má-fé processual.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, na data do ajuizamento da presente demanda a exequente tinha ciência da concessão do período de blindagem nos autos da recuperação judicial ajuizada pelo agravante. Alega que a falta de transparência da agravada ao pleitear o arresto da produção de soja induziu o juízo de origem a erro, caracterizando ato atentatório à dignidade da justiça, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé. Defende a ausência de fundamentação do decisum objurgado, pugnando pela condenação da agravada ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa.
Pois bem. Inicialmente e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, constato que o agravante não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, conforme certidão de id. 95856456.
Ressalto que a Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, determina o pagamento da guia e a juntada nos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a interposição do recurso.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
De tal arte, determino que o agravante realize o pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator